Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-79.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011928-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIETER METZNER - CPF: 211.460.710-00 (ADVOGADO), VALDENEIS MASSAROLO - CPF: 142.252.631-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO), JOAO MARCELO DE SOUSA TRINDADE - CPF: 453.013.951-49 (ADVOGADO), VALMIR PEDRO MARASCA - CNPJ: 26.810.549/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), STELLA MARIS VANNI CATUNDA - CPF: 468.485.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY MARIA VANNI MASSAROLO - CPF: 698.291.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO EDILZE ARAGAO CATUNDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011928-79.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1011928-79.2022.811.0000

Agravante:
Valdeneis Massarolo

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

AGRAVO – EXECUÇÃO – CCONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – PROCESSO QUE SEQUER FICOU SUSPENSO POR FORÇA DO ART. 921, III, DO CPC – DEMORA DA ANÁLISE DO PEDIDO DE PENHORA DE BENS ATRIBUÍDA AO JUÍZO E NÃO POR CULPA DO CREDOR – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A orientação do STJ é de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material,
o que não ocorreu no caso em análise, notadamente porque o processo sequer ficou suspenso por força do art. 921, III, do CPC. Além do que, o credor somente teve analisado (e deferido parcialmente) o pedido de penhora sobre vários imóveis que tinha feito em 2017, após quase quatro anos do pleito que formulou
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Agravo de Instrumento nº
1011928-79.2022.811.0000

Agravante:
Valdeneis Massarolo

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo de Instrumento sem Pedido de Efeitos
interposto pelo executado
Valdeneis Massarolo
contra decisão

do Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Execução nº 0000072-43.2008.811.0086, Código nº 11323, Proc. nº 776/2006,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
, em face de
Valmir Pedro Marasca FI firma individual representada por Valmir Pedro Marasca
, e contra os fiadores e devedores solidários
Suely Maria Vanni Massarolo
e
Valdeneis Massarolo,
este aqui agravante,
Stella Maris Vanni Catunda e Francisco Edilze Aragão Catunda
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelo executado, aqui agravante
.

Alega que após marchas e contramarchas processuais – suspensão da Execução em razão de Embargos de Devedor e para busca de bens para penhora – foi que em novembro de 2014 ofereceu acordo no valor de R$50.000,00 e postulou a intimação do banco credor, aqui agravado, para manifestar eventual aceitação, bem assim, que mesmo sendo certificado prazo de decurso de manifestação do banco sob pena de extinção e arquivamento, o juízo de origem, ao invés de arquivar em definitivo o processo, fez foi oportunizar novamente a manifestação do banco e de novo sob pena de extinção e arquivamento.

Argui que o banco, ao invés de manifestar sobre a proposta de acordo, mais uma vez, fez foi postular dilação de prazo e somente cumpriu a determinação em 03.5.2019.

Logo, invoca a prescrição intercorrente, notadamente pelo decurso do prazo de inércia do credor, de novembro de 2014 ao ano de 2022, quando mais uma vez, foi intimado para dar seguimento ao processo.

Ao final, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1011928-79.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1011928-79.2022.811.0000

Agravante:
Valdeneis Massarolo

Agravada:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

E. CÂMARA:

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente na Execução lastreada em contrato bancário proposta pelo banco aqui agravado, em face do aqui agravante e de outras pessoas
.

Trata-se de
Execução proposta inicialmente na Comarca de Diamantino (28.9.2000) pelo
Banco do Brasil S.A.

em face de
Valmir Pedro Marasca FI firma individual representada por Valmir Pedro Marasca
, e contra os fiadores e devedores solidários
Suely Maria Vanni Massarolo
e
Valdeneis Massarolo,
este aqui agravante,
Stella Maris Vanni Catunda e Francisco Edilze Aragão Catunda
,
lastreada no contrato de abertura de crédito fixo nº 97/01099-5 firmado em 25.7.1997, no valor originário de R$34.555,41, a ser pago em 30 prestações mensais, com vencimento da primeira previsto para 01.2.1998 e da última para 01.7.2000, cujo valor da dívida o credor informou ser no valor de R$25.765,08 atualizado até 27.9.2000 (id. de origem 35108950).

O despacho inicial foi proferido em 05.10.2000 (id. de origem 35108950).

Suely Maria Vanni Massarolo
e
Valdeneis Massarolo,
este aqui agravante,
Stella Maris Vanni Catunda e Francisco Edilze Aragão Catunda foram citados em 06.11.200.

Valmir Pedro Marasca FI firma individual representada por Valmir Pedro Marasca
foi citado em 20.11.2000

(id. de origem 35108950).

O mandado de citação e penhora foi juntado em 27.11.2000 (id. de origem 35108950, Execução, fls. 42 verso).

Houve, em 24.11.2000, penhora de bens
(01 microcomputador, 01 placa mãe, 01 placa de vídeo, 01 placa de fax/modem, 01 winchester, 01 babinete com fonte, 01 monitor, 01 mouse, 01 pista para mouse, 01 filtro de linha, 02 canetas ópticas, etc.
Todos listados no Auto de Penhora juntado no id. de origem 35108950, fls. 45-Execução).

Foram opostos os Embargos à Execução nº 233/2000, código 1701-04.2000.811.0005, ainda na Comarca de Diamantino, ao que parece em dezembro de 2000, ocasião em que foi determinada a suspensão da Execução até julgamento dos referidos Embargos, ocorrido em 10.2.2004 (julgados parcialmente procedentes).

O processo da Execução foi remetido para a Comarca de Nova Mutum em 25.11.2004 em razão da implantação da referida nova Comarca, onde recebeu a numeração atual, código Apolo 11323, nº 695/2004.

A Execução ficou suspensa de 02.2.2001 a 27.1.2009 em razão dos Embargos à Execução.

Após o prazo da suspensão o exequente informou não ter interesse na adjudicação dos bens que tinham sido penhorados (
a penhora foi desconstituída pela decisão ora impugnada
) e, posteriormente, foi feita penhora
on-line
no valor de R$6.016,02, cujo montante foi devolvido por ter sido reconhecida sua impenhorabilidade.

O credor postulou a penhora sobre os imóveis
matrículas nº 3.582, 23.698, 10.986, 3.130, 3.137, 29.040, 29.041, 29.042, 4.181, 6.292, 10.806 e 19.630, de propriedade dos executados
Francisco Edilze Aragão Catunda e Stella Maris Vanni Catunda

e a decisão impugnada
, após afastar o pedido de prescrição intercorrente, determinou ao credor escolher qual dos vários imóveis pretende recaia a penhora, porquanto a constrição sobre todos os bens configuraria excesso de execução, cuja dívida, em 2018, perfazia o montante de R$213.879,12 (id. de origem 85504162, Execução).

A decisão impugnada ao afastar a prescrição intercorrente, esclareceu que o prazo da prescrição material para o caso em análise é de 05 anos, por aplicação do art.
206, § 5º, inciso I
, do Código Civil de 2002, bem assim que não houve transcurso do prazo após o prazo de suspensão da Execução por 01 ano.

Verifica-se que a Execução ficou suspensa de 2001 a 2009 em razão dos Embargos à Execução, cujo prazo não se computa para fins de eventual reconhecimento de prescrição intercorrente.

Após o trânsito em julgado da sentença do Embargos à Execução o credor postulou e teve deferida penhora
on-line
em 22.4.2010, cujo montante de R$ 6.016,02 foi devolvido por ter sido reconhecida sua impenhorabilidade, isto em 10.2.2011 (fls. 117 da Execução, id. de origem 35108950).

Em 08.8.2012 foi determinada a intimação do credor para manifestar prosseguimento no processo. O credor manifestou em 05.12.2012, ocasião em que postulou a penhora pelo sistema Bacenjud.

Em 07.1.2013 o banco informou várias matrículas para fins de penhora
.

Na sequência, em 06.3.2014 o executado
Franscico Edilze Aragão Catunda
apresentou proposta de acordo, em que ofertou o valor de R$50.000,00, em único pagamento a ser feito em 90 dias. Também postulou a exclusão de quatro matriculas ao argumento de serem bens de família.

Em 26.1.2015 foi determinada a intimação do credor para manifestar sobre a oferta de acordo.

E, 14.4.2015 o banco requereu vista do processo e dilação do prazo para manifestação. Como não foi analisado o pleito, o reiterou em 08.8.2015.

O pedido foi deferido em 02.12.2016, ocasião em que foi ordenada nova manifestação do credor, sob pena de extinção da ação.

A ordem de intimação do credor para manifestar em 05 dias, sob pena de extinção da ação foi renovada em 27.1.2017 e o banco credor, em 31.1.2017 postulou dilação do prazo para análise da proposta de acordo.

Em 28.5.2017 o banco informou o desinteresse pelo acordo e requereu a penhora sobre as matrículas que indicou.

Em 31.7.2020 os executados
Francisco Edilze
e
Stella Maris
formularam nova proposta de acordo e requereram a manifestação do banco credor (id. de origem 35779897).

Em 01.6.2021 os executados
Francisco Edilze
e
Stella Maris
formularam pedido de reconhecimento de incompetência do Juízo (id. de origem 57100210).

Na sequência, em 30.6.2021 o executado
Valneis
, aqui agravante, pede o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que o credor ficou sem manifestar no processo de 2012, quando feita a primeira proposta de acordo, até 2017. O pedido foi indeferido pela decisão impugnada.

O pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente foi corroborado pelos outros executados
Francisco Edilze
e
Stella Maria
em 30.6.2021.

Em 19.8.2021 foi determinada a intimação do credor para manifestar sobre a segunda proposta de acordo e também sobre os pedidos de prescrição intercorrente.

O banco manifestou em 08.9.2021.

Diante da moldura fático-jurídica, tem-se, como consignado pela decisão impugnada, que não é caso de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sucede que, de inicio, o processo não ficou suspenso por força do art. 921 do CPC, em especial, do inciso III
.

O processo não ficou paralisado por causa de eventual suspensão, decorrente da não localização e bens penhoráveis.

Aliás,
em 07.1.2013 o banco já tinha indicado várias matrículas para fins e penhora e em 28.5.2017 o banco reiterou a indicação, cujo pedido somente foi analisado pela decisão ora impugnada
.

E a demora para manifestação sobre a primeira proposta de acordo feita pelo executado
Franscico Edilze Aragão Catunda
em 06.3.2014 nem pode ser atribuída ao banco credor, porquanto somente em 26.1.2015, ou seja, quando já tinha decorrido quase um ano do pedido feito pelo executado, é que foi proferido despacho para intimação do banco para manifestar sobre a referida proposta.

E o banco manifestou em 14.4.2015, ocasião em que requereu vista do processo e dilação do prazo para manifestação. Como o pedido não foi analisado, o banco o reiterou em 08.8.2015.

E o pedido de vistas e de dilação de prazo somente foi analisado e deferido em 02.12.2016, ocasião em que foi ordenada nova manifestação do credor, sob pena de extinção da ação.

A ordem de intimação do credor para manifestar em 05 dias, sob pena de extinção da ação foi renovada em 27.1.2017 e o banco credor, em 31.1.2017 postulou dilação do prazo para análise da proposta de acordo.

Em 28.5.2017 o banco informou o desinteresse pelo acordo e requereu a penhora sobre as matrículas que tinha indicado em 2013 e em 2017.

Logo, além de não ter ocorrido a suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, também o banco não foi inerte e, inclusive já havia desde 07.1.2013 e 28.5.2017 indicado vários bens móveis para penhora, cujo pedido somente foi analisado pela decisão ora impugnada, proferida em 24.5.2022,
ou seja, a análise do pedido de penhora é que demorou quase 04 anos para ocorrer, considerado o pleito formulado em 28.5.2017
.

Realça-se que a decisão impugnada determinou ao banco escolher qual matrícula pretende recaia a penhora, porquanto entendeu o magistrado de origem que eventual constrição sobre todas as 12 matrículas indicadas pelo banco importaria em excesso de execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022